Tribunal: TJES
Processo: 5000346-97.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-97.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO RIBEIRO CHAVES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000346-97.2022.8.08.0064

APELANTE: ESPÓLIO DE GERALDO RIBEIRO CHAVES

APELAD
OS
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS APÓS MARÇO DE 2021. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Geraldo Ribeiro Chaves contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença recorrida reconheceu a existência de contratação de cartão de crédito consignado e autorizou os descontos em folha, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita. O autor alega fraude na contratação, postulando a declaração de inexistência dos contratos, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira cumpriu o ônus da prova quanto à autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados; e (ii) definir se a fraude alegada pelo autor configura falha na prestação de serviço, ensejando a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade de assinaturas em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme o art. 429, II, do CPC e o entendimento do STJ no Tema 1.061.

4. Os réus abriram mão da produção de prova pericial, não logrando demonstrar a autenticidade das assinaturas nos contratos, apesar de o autor ter alegado fraude desde a petição inicial.

5. A ausência de prova da regularidade dos contratos impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, uma vez que a instituição financeira não comprovou a legitimidade dos descontos realizados.

6. Comprovada a inexistência de relação jurídica, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários do autor, sendo a restituição em dobro cabível para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme orientação do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7. A situação fática configurada caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando reparação por dano moral, na medida em que os descontos indevidos impactaram a subsistência do autor e ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.

8. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 revela-se adequada e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato impugnado cabe à instituição financeira que produziu o documento.

2. A ausência de comprovação de regularidade contratual implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e impõe a devolução dos valores descontados, em dobro para as cobranças realizadas após 30/03/2021.

3. A fraude em contrato bancário configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 406; 429, II; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; Súmula 479 do STJ; TJES, Apelação Cível n.º 0000342-32.2016.8.08.0008, Rel. Desª Débora Maria Ambros Corrêa da Silva, j. 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ESPÓLIO DE
GERALDO RIBEIRO CHAVES
em face da sentença (ID 10250359), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais”
ajuizada em face de
BANCO CETELEM S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e
BANCO BMG S/A,
julgou improcedente a pretensão inicial.

O comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 10250360), o recorrente sustenta, em resumo, que, diante das provas documentais acostadas aos autos, restou demonstrado que o autor não realizou qualquer contrato junto aos recorridos.

Os apelados
BANCO BMG S/A
e
BANCO ITÁU CONSIGNADOS S/A
apresentaram contrarrazões nos ID’s 10250365 e 10250368, oportunidade em que pugnaram, basicamente, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais”
ajuizada por
GERALDO RIBEIRO CHAVES
em face de
BANCO CETELEM S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e
BANCO BMG S/A.

Em apertada síntese a parte autora que houve desconto sobre seus benefícios previdenciários, oriundos de 4 (quatro) contratos, sendo dois do Banco Itaú, um do Banco Cetelem e outro do Banco BMG, tendo sido vítima de fraude, por meio de assinatura e documentos falsificados.

Basicamente diante de tais fatos, almeja com a presente ação: (i) a declaração da inexistência dos negócios jurídicos; (ii) a repetição do indébito em dobro, no valor total de R$ 23.031,12 (vinte e três mil e trinta e um reais e doze centavos), correspondente ao dobro dos valores dos contratos; e (iii) indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No decorrer do processo foi celebrado acordo entre a parte autora e o requerido BANCO CETELEM S/A (ID 10250329).

Em decisão saneadora acostada no ID 10250338, o MM. Juiz
a quo
, dentre outras determinações, além de rejeitar as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência, inverteu o ônus da prova.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Examinando os autos, verifico a existência da contratação de Cartão de Crédito Consignado por parte do Requerente, em 06/08/2015, a qual se encontra inequivocamente evidenciada nos autos, consoante se extrai do documento anexado no id 14357599, qual seja o ‘termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento’.

No referido documento consta exatamente as características do cartão de crédito consignado e autorização para desconto; está acompanhado de documento pessoal do Autor e assinatura, a qual não foi sequer contestado pela parte.

Portanto, repise-se, no contrato celebrado houve autorização do cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco Requerido BMG para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Com relação ao Requerido Itau, consta no id 17142793, ‘cédula de crédito bancário - limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento’, firmado em 08/04/2016, acompanhado de documento pessoal do Autor e assinatura.

Além dos referidos documentos, constam comprovantes dos diversos saques, utilização do cartão de crédito, corroborando, assim, a tese defensiva.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do Requerente que não realizou a contratação a que se insurge, sobretudo com as características que lhe são inerentes, posto que evidenciado que lhe foi devidamente informado sobre todas as circunstâncias inerentes à contratação.

Os termos do contrato são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.

Desta feita, não há que se falar em inexistência de débito entre as partes ou ilegalidade dos pactos firmados apta a ensejar o pagamento de indenização a qualquer título”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a enfrentar.

De início, destaco que o recorrido
BANCO BMG S/A
(ID 10250365), em sede de contrarrazões, sustenta a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição e decadência.

Contudo, como dito antes, o Magistrado de 1º grau, em decisão saneadora, rejeitou as teses ora suscitadas pela instituição financeira.

Nesse caso, é assente na jurisprudência desta Egrégia Corte que, se as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência são apreciadas por decisão interlocutória e a parte não maneja agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC), as matérias são abarcadas pela preclusão consumativa, ainda que cuidem de questões de ordem pública, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO DE EMPREITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DO VALOR DE ALUGUEIS PAGOS NO PERÍODO DE ATRASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ainda que de ordem pública, as matérias rechaçadas na primeira instância que não foram devidamente impugnadas sujeitam-se à preclusão. Precedentes do STJ e do TJES
. 2. O contrato de financiamento estipula o prazo de cinco meses de construção para entrega do imóvel, a partir de sua (fl. 44), que ocorreu em 03 de junho 2011. Assim, a entrega deveria ter sido realizada em novembro de 2011. Entretanto, o recibo de entrega das chaves acostado à fl. 80 denota que houve um período de 11 (onze) meses de atraso, tendo em vista que datado de 15 de outubro de 2012. Comprovado, pois, o atraso de entrega na obra. 3. Dado o incontroverso pagamento da taxa de evolução da obra no período do atraso, também denominada “juros de obra”, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. [...]” (TJES; AC 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). Restituição devida. 4. É devida a restituição do valor dos alugueis dispendidos nos meses que perdurou o atraso da entrega do imóvel por configurarem danos morais emergentes e impedirem o uso do imóvel no período em que pactuado, notadamente diante da comprovação da relação locatícia (fls. 94/95) no período e do posterior pagamento. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação Cível nº 0012293-45.2015.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/03/2024)

APELAÇÕES INDEPENDENTE E ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO RETIDO. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA NA QUAL DEVERIA PRESTAR DEPOIMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. RECURSO DESPROVIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU PAGO PELO VENDEDOR. COBRANÇA AO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR E TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. - A parte que deixa de comparecer, sem motivo justo, à audiência na qual deveria depor sujeita-se à pena de confesso. Agravo retido desprovido.
2. - As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedente do STJ
. 3. - Tornou-se tema não controvertido, na instância recursal, que o réu (comprador) deve restituir ao autor (vendedor) os valores desembolsados por este para pagamento do IPTU que incidiu entre os anos de 1999 e 2004 sobre o imóvel objeto de compra e venda que celebraram. No entanto, a dívida é restrita ao mencionado tributo, que totalizou R$1.179,98 (mil cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). 4. - O valor do débito deverá ser atualizado desde a data do pagamento, com base na variação do INPC/IBGE, que é o indexador utilizado pelo egrégio Tribunal de Justiça para atualização dos débitos para os quais não há previsão de outro. 5. - Proposta a ação com base em responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 6. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no valor devido a título de reparação de danos materiais (CF. AGRG no AREsp 746234/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Hermann Benjamin, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no DJe: 19-12015). 7. - Recursos parcialmente providos. Reconhecimento de sucumbência recíproca. (TJES; Apl 0024974-45.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Nesta hipótese, as alegações de prescrição e de decadência foram rejeitadas na decisão de saneamento (ID
10250338
), porém, o Banco BMG S/A não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão.

Ultrapassado tal ponto, após detida análise dos autos, concluí que não assiste razão aos recorridos quando defendem ter havido regular contratação de cartão de crédito com margem consignável e cédula de crédito bancário, por parte do apelante, porquanto ausentes provas capazes de dar espeque a tal afirmativa.

Explico.

Na peça exordial, a parte autora asseverou ter sido surpreendida com descontos realizados em seus benefícios junto ao INSS (aposentadoria por idade e pensão por morte) sem a sua anuência. Ainda, destacou que tomou conhecimento de que foi vítima de uma fraude, por meio de assinaturas e documentos falsificados, já tendo pago indevidamente, até o momento, o valor nominal de R$ 11.515,56 (onze mil e quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Contudo, informa que não solicitou empréstimos junto aos bancos requeridos, bem como não assinou qualquer contrato.

Nesse diapasão, ressalta-se que o fundamento da pretensão autoral, desde o princípio, é a suposta fraude perpetrada quando das contratações, a qual, de forma reiterada, defende que não foi por ele realizado.

Sendo assim, resta evidente que a controvérsia não gira em torno da existência ou não de contrato capaz de respaldar a cobrança realizada pelos apelados, mas sim na validade de tal avença, reitero, não reconhecida pelo apelante, que rechaça ser o autor das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

Nessa conjuntura, menciono que o art. 429, II, do Código de Processo Civil (CPC) é explícito ao dispor que
“incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”
.

Aliás, tendo em vista tal disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,

consoante tema repetitivo n. 1.061.

Com efeito, conforme estabelecido no precedente vinculante (art. 927, III, CPC) retromencionado, entendo que,
havendo impugnação do consumidor acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos, caberia aos réus, ora apelados, o ônus de demonstrarem a autenticidade das assinaturas, o que não lograram êxito em fazer no caso vertente
.

Importa destacar que, quando proferida a decisão de ID 10250328, o magistrado de origem esclareceu às partes que os requerimentos de prova deveriam ser formulados de forma justificada e fundamentada na peça defensiva (réu) e na réplica (autora).

A despeito disso, os recorridos abriram mão da produção da prova pericial, muito embora a tese de falsificação da assinatura estivesse em xeque desde o momento da apresentação da petição inicial.

É dizer: desde o primeiro momento, o autor explicitou que a assinaturas constantes nos contratos que os bancos utilizam para sustentar os descontos em seu benefício previdenciário não era sua, ou seja, a tese não foi inaugurada em réplica, após a apresentação dos contratos pelos bancos junto à contestação; de sorte que a prova pericial poderia ter sido requerida desde a primeira oportunidade que os réus tiveram de se manifestar no processo.

Isso posto, reputo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que, diante da inércia dos recorridos de produzirem as provas necessárias para a demonstração da regularidade da contratação, não restou demonstrada a relação jurídica, entendimento já encampado por este Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA: 1.061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. 2. Segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.
3. Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil. 4. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 5. Logo, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.
6. No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000342-32.2016.8.08.0008. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.
2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5010147-85.2022.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 10/09/2024)

Desse modo, rejeita-se a tese de regularidade da contratação, respaldada na existência de suposto instrumento contratual assinado pelo consumidor; sendo de rigor a reforma da sentença que deixou de declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de débitos a ele vinculados.

Fixada essa premissa, o caso em voga reclama a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos com relação às parcelas descontadas em data posterior a 30/03/2021.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos benefícios previdenciários do apelante, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, saliento que, a meu ver, o entendimento sedimentado pela Corte Especial do STJ no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS deve ser observado no caso em apreço.

Naquela oportunidade, restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA.
A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores. Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada.
(TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...]
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...] Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito,
a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Ademais,
fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Sublinho que, ao revés do que alega os apelados, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; 1002706-20.2021.8.26.0319, 38ª Câmara de Direito Privado Des. Rel. Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – EXEGESE DA SÚMULA 479, DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL [...] (TJPR; 0000324-83.2019.8.16.0169; 16ª Câmara Cível; Rel. Desª Maria Mércis Gomes Aniceto, Data: 27/09/2020)

Merece destaque que, na hipótese vertente, o apelante teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Para tais situações, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

[...] 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM.
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021)

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e declarar a nulidade dos contratos firmados com os apelados e das cobranças correlatas, bem como determinar que as
quantias descontadas em datas anteriores a 30/03/2021 sejam devolvidas de forma simples, enquanto os valores eventualmente cobrados em data posterior ao referido marco sejam restituídos em dobro, a ser realizada em fase de liquidação de sentença.

Sobre o valor dos descontos a serem restituídos pelos apelados (prejuízo material), incidirão correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (data do desconto de cada parcela em si considerada), com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CPC), que cumula ambos os encargos.

Condeno os recorridos ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo
incidir juros de mora desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Diante da conclusão que ora se avizinha, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2024 às 17:59:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54051131102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.